Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
2. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Neste caso concreto, verificou-se que foi oportunizada à parte autora a oportunidade de emenda da exordial. Transcorrido o respectivo prazo sem que o(s) defeito(s) fosse(m) sanado(s), ou demonstrado o cumprimento, ou mesmo arguida a desnecessidade de complementação da documentação exigida, o caso se adequa perfeitamente à hipótese de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único), diante da inequívoca inércia da parte autora em relação às determinações judiciais correlacionadas.
4. O indeferimento da petição inicial não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, visto que não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução.
5. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar inócua a norma constitucional.
6. RECURSO DESPROVIDO.